Tribunal: TJBA
Processo: 8003343-50.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003343-50.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA PAIXAO SANTOS DA HORA e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO WSERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de dupla apelação interposta por Maria da Paixão Santos da Hora e por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara, que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória, declarando a inexistência dos contratos discutidos, condenando o réu ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00) e à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados da conta da autora, além de custas e honorários fixados em 20% sobre a condenação. A autora pretende a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação por terminal de autoatendimento, requerendo a improcedência dos pedidos; subsidiariamente, pleiteia redução do dano moral e restituição simples, além de discussão quanto a juros e correção.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se o recurso do banco deve ser conhecido diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade; (ii) se houve prova idônea de contratação apta a legitimar os descontos; (iii) se é devida a repetição do indébito em dobro; e (iv) se subsiste o dano moral e, em caso positivo, o valor adequado da indenização.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois, embora haja repetição de argumentos já apresentados, o banco impugna pontos centrais da sentença, permitindo o contraditório e a devolução da matéria ao Tribunal.

4. A relação é de consumo, com responsabilidade objetiva do fornecedor; alegada a inexistência de contratação pela consumidora, incumbe ao banco demonstrar a regularidade do negócio, ônus do qual não se desincumbiu, ausentes contrato, proposta de adesão, comprovante de transação/autenticação ou outro documento idôneo que evidencie a manifestação de vontade.

5. Os descontos indevidos caracterizam falha na prestação do serviço e impõem a declaração de inexistência do negócio, com restituição dos valores, cabível a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida se mostra contrária à boa-fé objetiva, especialmente em descontos iniciados após a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS.
6. Configura-se dano moral diante de descontos reiterados sobre verba de natureza alimentar de consumidora idosa e de baixa renda, situação que ultrapassa o mero dissabor; quanto ao quantum, a majoração é adequada para atender às funções compensatória e pedagógica, fixando-se em R$ 10.000,00, em consonância com as particularidades do caso e parâmetros jurisprudenciais.

7. Mantêm-se os consectários legais definidos, observando-se, para danos morais, juros desde o evento danoso e correção a partir do arbitramento; para a restituição, correção desde cada desembolso e juros desde a citação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos. Apelação do Banco Bradesco S/A desprovida. Apelação de Maria da Paixão Santos da Hora parcialmente provida, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. Incumbe à instituição financeira comprovar, por meio idôneo, a contratação que lastreia descontos em conta do consumidor, sendo indevidos os débitos não demonstrados.”

“2. Descontos indevidos sobre verba alimentar de consumidora idosa configuram dano moral, admitindo-se majoração do
quantum
quando insuficiente à reparação e à função pedagógica. 3. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, observada a modulação fixada pelo STJ.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 1.010, II e III, 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único; CC, arts. 405 e 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, DJe 30.03.2021 (modulação e boa-fé objetiva na repetição do indébito); Súmulas 43/STJ, 54/STJ e 362/STJ; STJ, AgInt no AREsp 618.872/SP, 3ª Turma, DJe 26.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL N°
8003343-50.2025.8.05.0138
interpostos simultaneamente por
MARIA DA PAIXÃO SANTOS DA HORA
e pelo
BANCO
BRADESCO
S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DE AMBOS OS RECURSOS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO BRADESCO S/A e D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA -
MARIA DA PAIXÃO SANTOS DA HORA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)